Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712714-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA MOURAO DA LUZ APELADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça e preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo Banco Pan S.A. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator